Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731038-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: BS HOLDING LTDA, AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Indenizatória) ajuizada por BS HOLDING LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. (ID 27271223). Em sede de contrarrazões (ID 27271237), a apelada BS HOLDING LTDA suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista não ter a apelante atacado os pontos da sentença, violando o Princípio da Dialeticidade. Alega não ter sido objeto da sentença a condenação em danos morais, sendo dissociadas as razões do recurso do decisum impugnado. Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, 17 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator